Tribunal: TJSP
Processo: 1073575-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Danos morais caracterizados - Recurso da Ré não provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso - Comprovação de assistência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Danos morais caracterizados - Recurso da Ré não provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$ 12.000,00 – Correção monetária da publicação deste Acórdão – Recurso do Autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073575-57.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VINICIUS RUTHES DA SILVA, é apelada/apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Autor. Recurso da Ré não provido. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073575-57.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 34.551
APEL.No: 1073575-57.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (5a FORO REG. SANTO AMARO)
APTES. : VINICIUS RUTHES DA SILVA e TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação
de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Danos
morais caracterizados - Recurso da Ré não provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação
de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida –
Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$
12.000,00 – Correção monetária da publicação deste Acórdão –
Recurso do Autor provido.
A r. sentença de fls. 89/95 julgou parcialmente procedente ação de
reparação de danos em razão de falha na prestação de serviços em contrato de transporte
aéreo para condenar a Ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00, referente aos
danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da decisão. A Ré foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Apela o Autor (fl. 103) restringindo seu inconformismo ao montante
indenizatório arbitrado. Destaca que passou por vários transtornos em razão da conduta da
Requerida, que chegou com mais de onze horas de atraso ao destino e teve que realizar
parte do trajeto por via terrestre. Afirma que o voo foi cancelado, antes do embarque, sem
qualquer justificativa. Diz que o atraso impediu que cumprisse compromissos profissionais
e pessoais, previamente agendados. Pugna pela elevação do valor da indenização, bem
como dos honorários advocatícios.
Recurso preparado (fls.
118/119).
Apela a Requerida (fl. 124) alegando, em resumo, que ocorreu a
alteração do voo e a remarcação para outro horário, em virtude de fato alheio à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073575-57.2019.8.26.0002 -Voto no
3
vontade, caracterizando caso fortuito ou força maior, excludentes previstas no artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor. Diz que ofereceu ao Autor a possibilidade de escolher
uma das alternativas previstas no artigo 20, da Resolução no. 400/2016 - ANAC,
cumprindo-se o disposto no artigo 741, do Código Civil. Afirma que a reacomodação da
malha aérea deu-se em virtude da ocorrência de falha mecânica à aeronave. Entende que
não estão presentes os pressupostos aptos a ensejar a indenização pretendida.
Recurso preparado (fls. 140/141).
Contrarrazões às fls. 153/161 e 163/177.
É o relatório.
VINICIUS RUTHES DA SILVA ajuizou ação de reparação de
danos em face de LATAM AIRLINES BRASIL, objetivando o recebimento de
indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão de falha na prestação dos
serviços de transporte aéreo.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos acima
consignados, dando ensejo à interposição do presente recurso.
Ambas as partes recorreram.
A Requerida pugna pelo afastamento da condenação a ela imposta,
ao passo que o Autor pleiteia a majoração do valor da indenização.
Narra a inicial que o Autor contratou transporte pela empresa
Requerida para os trechos Londres/São Paulo/ e São Paulo/Joinvile.
Consoante alegado, enquanto aguardava o embarque na aeronave,
foi surpreendido com a notícia de que o voo havia sido cancelado, sem qualquer
justificativa por parte da companhia aérea. Após longo tempo de espera o Autor foi
informado que seria reacomodado em voo para o dia seguinte, com alteração unilateral de
itinerário. Diz que o novo voo teria como destino a cidade de Curitiba e que o restante do
trajeto, até Joinvile, seria feito de carro.
Sustenta o Autor que o atraso impediu que cumprisse
compromissos profissionais e pessoais previamente agendados.
A Ré, em contestação, não nega o atraso, porém, afirma que
decorreu de problemas operacionais do aeroporto, pois, não houve autorização da torre para
o pouso da aeronave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073575-57.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Contudo, não foram comprovados os motivos do atraso ou os
problemas operacionais enfrentados.
Consigne-se que a companhia aérea, na qualidade de transportadora,
assume a obrigação de transportar os passageiros incólumes, bem como a bagagem ao seu
destino, em perfeito estado.
O contrato de transporte é de obrigação de resultado, sendo
necessário que se faça nos termos avençados.
O horário previamente estabelecido para embarque constitui
elemento fundamental do contrato de transporte (art. 737, CC).
O conjunto probatório evidencia o descumprimento contratual,
exsurgindo sua responsabilidade objetiva, nos termos do disposto no artigo 14, do Código
de Defesa do Consumidor.
Na espécie, o defeito do serviço por parte da Ré consistiu no atraso
demasiado do voo, além da deficiente assistência ao passageiro.
Consoante se observa, o voo inicial partiria de Londres às 22h00 do
dia 15 de maio, com chegada prevista a São Paulo às 5h40m do dia seguinte. A saída de
São Paulo estava marcada para as 13h20m do dia 17 de maio, com previsão de chegada a
Joinvile (SC) às 2h30m do dia seguinte.
Ocorre que, conforme afirmado pelo Autor, houve atraso no
embarque em Londres, acarretando a chegada ao destino final com cerca de onze horas de
atraso.
As alegações de ocorrência de problemas operacionais não merecem
prosperar.
A empresa aérea deveria ter se programado previamente e realizado
a manutenção necessária à aeronave, antes mesmo do embarque, a fim de evitar os
transtornos causados aos passageiros.
As circunstâncias narradas não podem servir de justificativa para
ferir direito do consumidor.
O episódio configura defeito na prestação do serviço, respondendo
objetivamente o fornecedor pelos danoscausados ao consumidor (ar. 14, caput, CDC).
Assim sendo, caracterizada a prestação do serviço como inadequada
em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073575-57.2019.8.26.0002 -Voto no
5
decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do descaso da companhia.
O dano moral decorre da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo sequer prova de tais fatos.
Induvidoso que os fatos narrados causaram ao Autor abalos de
ordem moral em razão dos incômodos e aborrecimentos surgidos em razão do atraso do
voo e perda de conexão.
Na hipótese, o Autor foi impedido de embarcar no vôo contratado,
na hora estipulada.
Além disso, teve que percorrer, via transporte terrestre, o trecho
Curitiba/Joinvile, em razão da alteração de itinerário, após cansativa viagem. Tais
circunstâncias, não impugnadas pela Requerida, aumentaran ainda mais o atraso,
acarretando a perda de compromissos.
Os danos morais decorrem das contrariedades suportadas, em razão
dos transtornos e aborrecimentos a que o Autor fora submetido.
Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos ocasionados,
decorrentes da ausência de informação e de assistência por parte da companhia aérea, a
quantia pretendida, R$ 12.000,00, deve ser fixada, pois, condiz com a situação descrita.
A correção monetária da publicação deste Acórdão, consoante o
disposto na Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da Requerida,
majorados os honorários advocatícios em favor do Autor para 20% sobre o valor da
condenação. Dá-se provimento ao recurso do Autor para elevar o montante indenizatório
para R$ 12.000,00, relativa aos danos morais, com correção monetária da publicação deste
Acórdão.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica